Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704292-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARLEO ANDERSON BENTO E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência postulada para limitar o desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a quarenta por cento (40%) da sua remuneração bruta – sendo cinco por cento (5%) destinados para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito –, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social) determinadas pelo art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/11, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/07, considerando que o referido limite máximo de quarenta por cento (40%) deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O agravante alega que o agravado não comprovou que está privado do mínimo existencial. Aduz que houve a determinação de suspensão da cobrança do saldo devedor sem que tenha sido apresentado plano de pagamento. Argumenta que foi desrespeitado o rito previsto na Lei no 14.181/21, que prevê a realização prévia de uma audiência de conciliação antes da determinação de qualquer alteração na forma de pagamento dos débitos. Defende que os descontos realizados na folha de pagamento do agravado são decorrentes de contratos de empréstimos regularmente contratados e que limitar os descontos, sem discriminar o valor que cada credor poderá descontar, impossibilita o cumprimento da tutela. Declara que inexiste qualquer motivo para intervenção judicial no caso em comento, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Assevera que a multa imposta para o caso descumprimento da decisão agravada está em descompasso com os critérios legais, devendo ser afastada ou reduzida. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja cassada a tutela provisória deferida e possibilitados os descontos nos termos contratados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral ou parcial da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em sede recursal. Em suma, não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação que pode advir da decisão vergastada. Ao contrário do narrado pelo agravante, não houve uma determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente a limitação do percentual dos valores descontados na conta do devedor, para preservar o seu mínimo existencial. Nesse sentido, não é possível constatar a possibilidade de causação de prejuízo irreparável ao agravante, que continuará a perceber parte do pagamento que lhe é devido. Convém destacar a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois a qualquer momento os descontos podem voltar ao valor contratualmente previsto. Com efeito, é sabido que a falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao endividamento e, nesses casos, mormente quando o desconto dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua própria subsistência. Cumpre esclarecer que a multa estabelecida na decisão agravada para o caso de descumprimento da determinação judicial revela-se, prima facie, justa e adequada para trazer efetividade à determinação do Juízo, não merecendo reparos no presente momento. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator